Tribunal: TJSP
Processo: 2290951-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Admissibilidade do recurso por força da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Cabível agravo de instrumento na hipótese em que se discute a competência do Juízo, conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 988, atrelado ao REsp no 1.696.396/MT e ao REsp no 1.704.520/MT. Decisão pela qual foi reconhecida a incompetência da Vara da Fazenda

Ementa:
Agravo de Instrumento. Admissibilidade do recurso por força da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Cabível agravo de instrumento na hipótese em que se discute a competência do Juízo, conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 988, atrelado ao REsp no 1.696.396/MT e ao REsp no 1.704.520/MT. Decisão pela qual foi reconhecida a incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a matéria. Demanda promovida por litisconsortes facultativos em face da FESP, voltada ao recálculo do adicional por tempo de serviço. Tema 17 – IRDR No 0037860-45.2017.8.26.0000. Interesse econômico individual, como critério de aferição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que não ultrapassa o valor de 60 salários-mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial. Decisão mantida. Recurso não provido.